Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTOS DE PROVA PERICIAL. ATRIBUIÇÃO A UMA DAS PARTES. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA, MAS NÃO EXTENSÍVEL A TODA E QUAQUER HIPÓTESE. HIGIDEZ INTERNA DO DISPOSITIVO LEGAL.

1. A decisão que atribui a uma das partes o ônus de arcar com as custas da prova pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento.

2. Por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso.

3. Não é possível elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência. O agravo de instrumento que questiona a forma como o Juízo a quo distribuiu os custos da prova pericial a ser produzida não pode ser confundido com o ônus de comprovar ou refutar as alegações feitas pela parte autora, caso em que seria, ao menos em tese, cabível o agravo de instrumento.

4. Agravo interno não provido.